Tribunal: TJDFT
Processo: 0729764-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. MERCADO DE MOEDA VIRTUAL (BITCOIN). RETIRADA DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição do valor de R$ 1.999,53, a ser corrigido desde a data de 06/02/2018 e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Nas suas razões recursais, discorre sobre culpa exclusiva de terceiro e por inexistência de falha na prestação de serviço no que concerne ao valor que foi retirado do recorrido em sua conta vinculada ao sítio eletrônico da empresa. Ao final, pugna pelo provimento recursal a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 15061672). Contrarrazões apresentadas (ID 15061677).
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. As operações virtuais do autor/recorrido (vendas e/ou aquisições), bem como aquela relacionada ao objeto da lide, foram praticadas por meio de conta virtual aberta e administrada no sítio eletrônico da recorrente. Ou seja, a empresa recorrente é intermediária e presta serviços aos clientes que abrem contas em seu sítio eletrônico, mediante cobrança, possibilitando transações em moedas virtuais. Por isso, não há que se falar em ilegitimidade passiva pra figurar no presente feito. PRELIMINAR REJEITADA.
5. MÉRITO. Configurada está a relação de consumo quando o recorrido é consumidor e o recorrente é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Cinge-se a controvérsia se o numerário retirado da conta do recorrido vinculado ao sítio eletrônico da recorrente se deu por falha na prestação de serviço ou por culpa da vítima, ou, ainda, por culpa de terceiros.
7. A recorrente, pessoa jurídica que mantém sítio eletrônico para que pessoas transacionem em moedas virtuais, tem obrigação de possuir instrumentos tecnológicos e de segurança capazes de identificar os interlocutores das operações, quando e onde foram realizadas.
8. Com efeito, em conversas travadas pelas partes, ora acostadas ao processo, a recorrente limitou-se a identificar um IP de um computador que realizou a retirada do numerário que havia na conta do recorrido, eximindo-se da responsabilidade sob a assertiva de que o procedimento foi praticado mediante senha pessoal e de forma autenticada.
9. Todavia, não restou comprovado que o IP identificado é de um computador vinculado ao nome do recorrido. Além disso, de acordo com o histórico das operações realizadas pelo recorrido em sua conta virtual, no ano de 2018, não realizou saque/retirada em nenhum momento antes da reclamação deduzida na inicial, ressaltando que a moeda bitcoin estava em período de máxima valorização, presumindo-se o interesse na permanência dos valores depositados e invertendo-se o ônus da prova para a recorrente comprovar que a ação foi adotada pelo recorrido, sem, contudo, lograr êxito em tal desiderato.
10. Sob esse panorama, a responsabilidade da recorrente é objetiva e eventuais fraudes nos sistemas de transações de moedas virtuais, sem demonstração que os danos alegados decorrem de ato praticado pela vítima ou por terceiros, configuram fortuito interno, decorrente do risco inerente à própria atividade desenvolvida, da qual aufere lucro.
11. Desta forma, comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano material, correta a sentença que determina a restituição de valores pela recorrente ao recorrido, ora destinatário final na relação consumerista.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.